Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-31.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Laudo pericial do IMESC que, no entanto, concluiu que a presença ou ausência de sequelas dependiam de alta definitiva para ser caracterizada e, como o periciando ainda se encontrava em tratamento médico, sugeriu nova perícia médica ao término do tratamento. Mesmo depois de o autor ter informado

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Laudo pericial do IMESC que, no entanto, concluiu que a presença ou ausência de sequelas dependiam de alta definitiva para ser caracterizada e, como o periciando ainda se encontrava em tratamento médico, sugeriu nova perícia médica ao término do tratamento. Mesmo depois de o autor ter informado sobre sua alta médica, seu pedido foi julgado improcedente. Necessidade de realização de nova perícia, imprescindível para a verificação da ocorrência da incapacidade alegada e sua extensão. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-31.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
ALEXANDRE
REGIS
FARIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-31.2017.8.26.0681 -Voto no 12.187
2
VOTO N° 12.187
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
Cobrança
de
indenização securitária. Sentença de improcedência do
pedido. Laudo pericial do IMESC que, no entanto, concluiu
que a presença ou ausência de sequelas dependiam de alta
definitiva para ser caracterizada e, como o periciando ainda
se encontrava em tratamento médico, sugeriu nova perícia
médica ao término do tratamento. Mesmo depois de o autor
ter informado sobre sua alta médica, seu pedido foi julgado
improcedente. Necessidade de realização de nova perícia,
imprescindível para a verificação da ocorrência da
incapacidade alegada e sua extensão. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 271/274, que julgou improcedente o pedido de cobrança
de indenização por acidente automobilístico referente ao Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) formulado por Alexandre
Reges Farias, em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados 10% sobre o valor da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido
anteriormente (fls. 31).
Inconformado, o vencido apela a fls. 277/286,
buscando a anulação da sentença, uma vez que, realizada a perícia pelo
IMESC em 2018, o “expert” concluiu que o autor estava em tratamento
médico e sugeriu uma nova perícia médica. Acrescentou que a perícia
foi realizada em 2018 e o laudo foi juntado aos autos somente em 2020.
Afirmou que houve pedido de realização de nova avaliação médica, que
não foi apreciado.
Recurso isento de preparo e contrarrazoado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-31.2017.8.26.0681 -Voto no 12.187
3
290/303).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões de recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, a autor pretende o
recebimento de indenização referente ao Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais (DPVAT), fundada em suposta invalidez permanente
decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13.03.2016.
Determinada a realização de perícia médica e
apresentado o laudo pericial por “expert” do IMESC, sobreveio sentença
de improcedência do pedido, sob o fundamento de que “Da análise do
laudo pericial e dos documentos coligidos aos autos, depreende-se que
o requerente sofreu lesão corporal, mas a presença de sequelas
definitivas restou prejudicada, ante ainda estar em tratamento médico.
Portanto, o requerente não faz jus ao recebimento da indenização do
seguro DPVAT”.
Sem razão a Magistrada de primeiro grau.
No laudo pericial de fls. 242/252, o “expert” apenas
reconheceu que:
“Há nexo causal entre as lesões sofridas pelo
periciando e o acidente descrito na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-31.2017.8.26.0681 -Voto no 12.187
4
A presença ou ausência de sequelas depende de alta
definitiva para ser caracterizada. O periciando está
em tratamento.
Não está em alta definitiva.
Sugiro nova perícia médica ao término do
tratamento médico”. (grifei)
Quando o autor se manifestou a respeito do laudo
pericial, que, frise-se, foi trazido aos autos depois de dois de dois anos
de sua realização, informou que já havia recebido alta médica pugnando,
assim, pela realização de nova perícia (fls. 255/256).
Da análise dos autos, portanto, verifica-se ter havido
falha grave na condução da instrução, porque, como consignado pelo
próprio perito do IMES, era necessária a realização de nova prova
técnica, imprescindível para a verificação da ocorrência da incapacidade
alegada e sua extensão.
Partindo-se do princípio que a indenização do
seguro DPVAT deve ser paga de acordo com o grau da lesão da vítima,
conforme súmula 474 do STJ, de rigor a anulação da sentença, para a
realização nova perícia.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, ANULANDO a sentença proferida, determinando a
reabertura da fase de instrução, com a realização de nova perícia médica.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora